Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719214-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB REPRESENTANTE LEGAL: BB APELADO: JULIANA GUIMARAES POVOA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo, sem conhecimento do mérito, nos termo do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Na origem, trata-se de ação monitória em que o apelante discute a satisfação de um crédito não adimplido conforme pactuado com a apelada. Em suas razões de recurso (ID 21004631), aduz que o feito foi extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pela não apresentação da emenda da petição inicial. Defende não ser aplicável ao caso a norma do artigo 485, inciso I, do CPC, visto que a falta de emenda à inicial não constitui pressuposto de constituição e validade do processo. Destaca que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, ocorrendo desobediência ao artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID 21004632). A parte apelada manifestou que não cabe apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, sob pena de transgressão da coisa julgada. (ID 21004643). É o simples relatório. Decido unipessoalmente. A intempestividade do apelo constitui-se em óbice intransponível para o conhecimento do recurso. Com efeito, a Sentença foi disponibilizada no dia 21/07/2020 e o Banco do Brasil S/A registrou ciência em 22/07/2020, conforme decisão acostada aos autos (ID 21004645), bem como andamento processual que demonstra que a sentença transitou em julgado em 13/08/2020. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 23/07/2020, consoante disposto nos artigos 224 e 231, VII do Código de Processo Civil e encerrou-se no dia 13/08/2020. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 17/08/2020, portanto, de forma extemporânea. Falta ao recurso, pois, requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. I.